Tribunal: TJMT
Processo: 0011355-47.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 97488/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO POR ATIVIDADES ESPECIAIS – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO VIA PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento sedimentado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, é vedado ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, conceder ou aumentar benefício a servidor, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, da CR/88.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Sindicato dos Investigadores de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões, o apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer cinge-se a determinar que o Estado de Mato Grosso regulamente a norma contida no art. 176, V, da Lei Complementar Estadual n° 407/2010, que trata da indenização por atividades especiais devidas ao policial civil.
Sustenta que mesmo após a edição da lei acima citada, os policiais civis ainda não podem exercer o direito à verba que compõe seus proventos, visto que o Estado de Mato Grosso permanece omisso quanto regulamentação da matéria.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada.
O apelado apresentou contrarrazões, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls.118).
A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (fls. 125/126).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Consta dos autos que o Sindicato dos Investigadores de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, na defesa dos interesses dos substituídos, ajuizou Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso objetivando, em síntese, a indenização por atividades especiais prevista no artigo 176, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 407/2010.
Pois bem.
O apelante pretende que seja “determinada a regulamentação” do inciso V do artigo 176, da Lei Estadual 407 de 30 de junho de 2010, pela necessidade de indenização por atividades especiais da categoria de policiais civil do Estado de Mato Grosso.
O recurso não merece provimento. Isso porque, como bem consignado pelo juízo a quo, vejamos:
“Não é possível a regulamentação de diplomas normativos por imposição do Poder Judiciário, sendo que violaria o poder regulamentar inerente ao Poder Legislativo e atipicamente atribuído ao Poder Executivo, que é a hipótese dos autos.
Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação.
Seu alcance é apenas de norma complementar à lei; não pode, pois, a Administração, alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do legislativo.
Com efeito, a indenização por atividades especiais tem por alvo o reembolso das despesas contraídas com a realização de trabalhos específicos, contudo, deve ser da iniciativa do Chefe do Poder Executivo e edição do regulamento daquela lei.” (sic- fls.104/105).

Da detida análise do dispositivo legal, verifica-se que a indenização postulada será concedida somente após a devida regulamentação da matéria, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, reduzida, que não possui conteúdo suficiente para sua aplicação imediata.
Nesse sentido já se posicionou o colendo STJ:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ART. 37 DA LEI N. 3.824/06 DO DISTRITO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A percepção da Gratificação de Titulação necessitaria de "regulamento próprio, a ser editado, no prazo de até sessenta dias após a publicação desta Lei, pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, no âmbito do Poder Executivo; e, no âmbito do Poder Legislativo, por ato próprio da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, respectivamente, no que concerne aos seus servidores ou empregados públicos"(art. 38, § 3º, da Lei Distrital n. 3.824/06). 2. Tratava-se, pois, de norma de eficácia limitada, dependendo de outra norma para sua aplicação. Não havendo, contudo, tal norma, direito líquido e certo também não há. Precedente: RMS 35.549/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/08/2014. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no Recurso em Mandado de Segurança nº 46.142/DF - Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. j. 09/06/2015) (destaque)

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR – DESERÇÃO – BENEFÍCIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 - IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO JUDICIÁRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ADEQUAÇÃO DO PISO SALARIAL AO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM MAIOR TEMPO DE SERVIÇO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. Se há expressa determinação na sentença de que as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante devem ser pagos em observância do art. 12 da Lei nº 1.060/50, não há que se falar em deserção do apelo, visto que o MM. Juiz, mesmo que não tenha apreciado expressamente o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, se convenceu de que a autora deve ser beneficiada. “Súmula 339 STF - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” A Lei Federal nº 11.738/2008 tem como único escopo fixar piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, não trazendo qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, bem como não obriga o Poder Público a adequar o Plano de Carreira ao novo piso salarial, observando o tempo de serviço e a qualificação profissional do servidor. É vedado sobrelevar o vencimento dos profissionais da educação sem amparo legal, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes e da legalidade. (TJ-MT - APL: 00017312620128110035 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/04/2016) (destaquei)

A indenização postulada necessita, assim, de regulamentação legal para produção de seus efeitos, conforme critérios a serem oportunamente estabelecidos pela Administração Pública Estadual.
Isso porque, sabe-se que a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no caput do art. 37, da Constituição da República de 1988, a exemplo do princípio da legalidade, base de sua atuação que instrui, limita e vincula as suas atividades primordiais.
Sobre o tema, pertinente a lição de HELY LOPES MEIRELLES:
“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'poder fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'. (in Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Editora Malheiros, p.86).

Nesse contexto, por suas premissas e conclusões, mostra-se acertado o ato sentencial, pois a pretensão formulada pelo apelante carece de amparo legal, inexistindo na norma invocada qualquer prazo para regulamentação da matéria.
Em casos como o presente, entendo que a eventual omissão da Administração Pública na regulamentação da verba indenizatória pretendida não possui o condão de acarretar o pagamento de verbas não previstas ou não regulamentadas por lei.
Conforme entendimento já sedimentado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, é vedado ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, conceder ou aumentar benefício a servidor, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, da CF:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Admitir outra postura por parte do Judiciário equivaleria, na verdade, a permitir sua atuação indevida como legislador positivo, hipótese esta expressamente vedada no enunciado da Súmula nº 339, do STF:
Súmula 339 - Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Deste modo, necessária regulamentação específica para que se exija a concessão da verba indenizatória.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR